Tribunal: TJDFT
Processo: 0742141-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0742141-21.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOÃO BATISTA MINEIRO CHAVES RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de JOÃO BATISTA MINEIRO CHAVES, apontando como autoridade coatora Juíza do Núcleo de Audiência de Custódia, que lhe concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 500,00, além de outras medidas cautelares diversas da prisão, após ser autuado em flagrante no dia 26/09/2023, por suposta infração ao art. 306 da Lei 9.503/97 (Embriaguez ao volante). Alega a impetrante, em síntese, a hipossuficiência do paciente, presumida pelo não recolhimento da fiança. Pediu, então, liminarmente, a isenção da fiança. Anotada distribuição por sorteio. Em decisão de ID 52007093 a liminar foi indeferida. Foram opostos embargos de declaração, ID 52030552. Solicitadas as informações, a autoridade impetrada noticiou que foi concedida liberdade provisória sem fiança ao paciente, mantidas as demais medidas cautelares fixadas, por decisão proferida em 03/10/2023, ID 52084339. Foram juntados aos autos ofício no 108275/2023 STJ, ID 52222502, em que noticiou decisão, proferida pelo STJ em 05/10/2023, no HC no 859101-DF, em que não conheceu do habeas corpus, porém, concedeu a ordem de ofício, para garantir ao paciente liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança. Por ofício de ID 52223842, foram prestadas informações solicitadas pelo Eg. STJ. Em manifestação de ID 52601158, a Douta Procuradoria de Justiça pugnou no sentido de que os presentes embargos de declaração de habeas corpus seja julgado prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto. É o relatório. Decido. O writ perdeu o objeto. Em vista das informações da autoridade, dando conta de que foi concedida a liberdade sem fiança ao paciente, e foi expedido alvará de soltura, com advertência ao acusado de manutenção da vigência de medidas diversas da prisão outrora fixadas, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Com efeito, ademais o objeto do presente habeas corpus restou também esvaziado pela decisão superveniente do Col. STJ, proferida em 05/10/2023 nos autos do HC no 859101-DF, que isentou o acusado do pagamento da fiança. Assim sendo, julgo prejudicados os embargos de declaração, bem como, o presente habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Desembargador Jansen Fialho Relator